Tribunal: TJDFT
Processo: 0723151-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723151-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES PEREZ AGRAVADO: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, JOEL PAIVA DE OLIVEIRA, contra decisão pela qual deferi o efeito suspensivo a liminar de despejo deferida na origem. Em suas razões, sustenta o embargante que há contradição na decisão recorrida, pois: a) a garantia prevista no contrato de aluguel firmado entre as partes não tem valia, visto que, embora conste no acordo celebrado a pessoa de Maria do Carmo como fiadora, ela não assinou o referido termo, tendo este ainda sido firmado apenas pelo prazo de um ano, sem renovação da referida garantia; b) a purga da mora não foi completa, visto que esta não contemplou juros, correção monetária, parcela vencida em junho de 2023 nem os respectivos honorários advocatícios; c) houve a devida comprovação das infrações legais e contratuais praticadas pelo locatário, não sendo acertada a afirmação de que a adulteração do hidrômetro seria uma fraude referente a um direito pessoal, pois as contas da CAESB estão no nome do autor e ele pode sofre um processo judicial por furto de água. Tece comentários ainda sobre a sua legitimidade para a causa e o seu interesse no feito e, ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, bem como seja reconsiderada a decisão que concedeu efeito suspensivo a liminar de despejo deferida na origem. É o relato do essencial. Decido. Não obstante o embargante aponte contradição na decisão que deferiu a concessão de efeito suspensivo a decisão recorrida, vê-se que, na verdade, pretende a reforma do provimento jurisdicional monocrático. Sendo assim, entendo que o caso é de conhecer estes Embargos de Declaração como Agravo Interno, conforme faculta o § 3o (primeira parte) do artigo 1.024 do Código de Processo Civil. De outro, lado, reputo desnecessário adotar-se a providência descrita na segunda parte do dispositivo legal citado, porquanto o embargante efetivamente impugnou de forma específica os fundamentos da decisão atacada, formulando, inclusive, pedido de efeitos modificativos, cumprindo, dessa forma, o disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC. Conclusão Diante de tais considerações, RECEBO os Embargos de Declaração como Agravo Interno e, em conseqüência, determino a intimação dos agravados JOEL e ULISSES para, caso queiram, apresentem contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, respectivamente, bem como, entendendo pertinente, demonstre a complementação da purga da mora. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria da Turma deverá providenciar as anotações e comunicações pertinentes Brasília/DF, 22 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA